Tribunal: TJDFT
Processo: 0714343-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento informal. Provas. Desclassificação para receptação.

1 - Se o acusado é preso em flagrante na posse do bem subtraído, e a vítima o reconhece no local dos fatos e, após, informalmente na delegacia, além de confirmar o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.

2 – Havendo provas de que o acusado subtraiu o bem da vítima mediante violência, não se desclassifica o crime de roubo para o de receptação.

3 – Apelação não provida.